Tribunal: TJES
Processo: 5028524-12.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028524-12.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA e outros
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO DE INTERNET. FALHA POR PERÍODO SUPERIOR A UM ANO. DEVER DE RESTITUIR O VALOR PAGO. DANO MORAL FIXADO EM R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS) SENDO CINCO MIL PARA CADA AUTOR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°.: 5028524-12.2023.8.08.0035

Recorrente: FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA, EDIVANIA GOMES BARBOSA e TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Recorrido: TELEFÔNICA BRASIL S.A. e FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA, EDIVANIA GOMES BARBOSA

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID ).

Compulsando o Recurso Inominado interposto pelo 1º recorrente
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que não houve falha na prestação de serviço;
b)
que a falha na internet foi causado por fato fortuito externo;
c)
que deve haver a minoração da multa;
d)
que inexistem danos materiais a ser indenizados;
e)
que não há danos morais a ser indenizados e que caso a condenação subsista, que o valor seja minorado.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pelo 2º recorrente
FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA e EDIVANIA GOMES BARBOSA
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que pugna pelo deferimento da gratuidade de justiça;
b)
que deve ser majorado o valor do dano moral;
c)
que há necessidade de deferir nova decisão de urgência com majoração das astreintes.

Defiro ao recorrente os benefícios da gratuidade de justiça.

O cerne da presente lide prende-se a apurar a existência da falha na prestação de serviço de fornecimento de internet e, caso comprovado, apurar a possibilidade de indenização por danos morais e materiais.

Pois bem.

Em detida análise dos autos tenho que a sentença merece parcial reforma, explico.

Restou comprovado na inicial que desde o mês de abril de 2022 a parte autora tem tido problemas com sua rede de internet, tendo realizado mais de 150 ligações com solicitação de reparo no período entre abril/2022 e outubro/2023 o que demonstra a continuidade na falha da prestação de serviço e o descaso com os consumidores.

Embora a parte recorrida tenha alegado que houve o furto dos cabos de rede, não é razoável que a ausência dos cabos se perpetue por mais de um ano, pois é incontroverso que o serviço de internet é imprescindível para a vida em sociedade e principalmente para a efetiva atuação no mercado de trabalho.

Ademais, inexiste nos autos prova de que o furto dos cabos de rede tenham ocorrido desde a data que iniciou a instabilidade, vez que o boletim de urgência juntado aos autos e as reportagens são do ano de 2023.

Outrossim, embora o 1º recorrente/réu alegue que as faturas eram pagas com atraso, a tela sistêmica juntada aos autos não permite verificar se aquelas datas se refletem nas faturas dos autores, uma vez que não há indicação de qual unidade consumidora seriam aqueles dados e mesmo se assim fosse, não se justifica a instabilidade da rede pois em momento algum a operadora de comprovou que os cortes teriam advindo de falha no pagamento mas justificaram as falhas com base no furto de cabos, que se encontra no risco da atividade empresarial.

Assim, restou demonstrado nos autos a falha na prestação de serviços capaz de gerar a responsabilidade civil da parte recorrente.

Com relação ao valor do dano material, os documentos de ID 9793377 e 9793376 comprovam o pagamento das faturas de setembro/2022 até agosto/2023. Apenas as faturas dos meses de junho/2022 a agosto/2022 não estão comprovadas nos autos pelo qual não deve a soma dessas faturas ser restituída à parte.

Embora tenha a parte autora juntado na inicial uma tela que demonstra que as contas estão em dia, não é possível aferir por aquele documento se aquela informação é referente às contas dos autores por não contém naquela página indicação de número de instalação ou número do cliente.

Com relação ao dano moral, este pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos.

Ademais, seus pressupostos são: o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles, conforme dispõe os arts. 186
e art. 927
do Código Civil.

Tendo em vista que o recorrente adquiriu um serviço de internet, e que esse se mostrou falho por período superior a um ano, tendo a parte que ingressar em juízo para conseguir uma tutela a fim de garantir seu direito, tenho que a parte recorrida deverá indenizá-lo pelos danos suportados, consoante determinação do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do
quantum
arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Considerando todo o transtorno suportado pelo recorrido, o tempo que ficou privado de usar o serviço, o transtorno vivenciado pela parte, a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo que o dano moral deve ser majorado para R$5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor, totalizando a soma de R$10.000,00 (dez mil reais) de dano moral.

Por fim, entendo que não é necessária o deferimento de nova liminar visto que a deferida nos autos foi confirmada em sentença. Todavia, considerando a desídia da parte em cumprir com a determinação judicial, uma vez que anteriormente já foi majorada a multa e ainda não foi cumprida a obrigação, majoro a multa pelo descumprimento para R$400,00 limitada a R$15.000,00 (quinze mil reais).

Desde já, esclareço que caso ocorra interrupção do serviço de internet por conta de inadimplemento da parte autora, não será devido o pagamento da multa, quando devidamente comprovado.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo 1º recorrente
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
e, no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para minorar o valor da condenação por dano material para R$1.312,53 (mil trezentos e doze reais e treze centavos), quantia a ser atualizada pela Selic desde a data do desembolso de cada parcela.

Sem condenação em custas e honorários.

Ato contínuo,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo 2º recorrente
FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA e EDIVANIA GOMES BARBOSA

e, no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para:

a)

MAJORAR
os danos morais para R$10.000,00 (dez mil reais), sendo cinco mil para cada autor.

b)

MAJORAR
o valor da multa pelo descumprimento da obrigação de fazer para R$400,00, limitado a R$15.000,00. Desde já, esclareço que caso ocorra interrupção do serviço de internet por conta de inadimplemento da parte autora, não será devido o pagamento da multa, quando devidamente comprovado.

Sem condenação em custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)